Tribunal: CARF
Processo: 11080.730671/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730671/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.742 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA
ISOLADA
POR
DECLARAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Exigência de multa isolada por compensação não homologada, com
fundamento no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96. Declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.905/DF e no
RE no 796.939/RS, com trânsito em julgado. Eficácia vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Avito
Ribeiro Faria.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 100/119) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ01) que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário cobrado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730671/2017-29
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.742 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730671/2017-29

Referido crédito tributário decorre da lavratura de Auto de Infração para a
exigência de multa isolada decorrente de compensação não homologada, com fundamento no art.
74, § 17, da Lei no 9.430/96. A compensação citada é discutida no Processo Administrativo no
10880-996929/2012-65.
O Despacho Decisório proferido no PAF no 10880-996929/2012-65 foi mantido
em acórdão proferido pela DRJ. Assim, uma vez que a DRJ manteve a não homologação
naqueles autos, também foi julgada improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente em
face da multa isolada cobrada nestes autos (fls. 82/90).
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 100/119)
sustentando a ilegitimidade da multa aplicada e requerendo (i) o sobrestamento do processo, até
definição do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema 736 de Repercussão Geral) ou (ii)
caso assim não se entenda, o cancelamento da cobrança.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A Recorrente foi intimada a respeito do acórdão da DRJ no dia 05/09/2022 (fls.
95), tendo interposto seu Recurso Voluntário em 05/10/2022 (fls. 97), por procurador
devidamente habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
No mérito, o crédito tributário decorre de multa isolada por compensação não
homologada, constituída com base no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96.
Ocorre que o E. STF, após a constituição do crédito tributário, declarou a
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal na ADI no 4.905/DF e no RE no 796.939/RS,
julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema no 736):
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento. (ADI no 4.905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/05/2023)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.742 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730671/2017-29

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”. (RE 796.939, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe 23/05/2023)
A ADI no 4.905/DF transitou em julgado em 26/05/2023 e o RE no 796.939 em
20/06/2023.
Tais julgados, de acordo com o art. 62, § 1o, I e II e § 2o, do Anexo II do RICARF,
são de observância obrigatória. Portanto, a exigência discutida nestes autos deve ser cancelada,
nos termos do que foi decidido com eficácia vinculante pelo E. STF (art. 102, § 2o, da
Constituição Federal).
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente o crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 186
DF CARF MF
Original